Tribunal: TJDFT
Processo: 0716818-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716818-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGINO PAULINO DA SILVA, GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO Ante a desistência manifestada (id 31322883), não conheço dos declaratórios (id 31211520). Após o trânsito em julgado do acórdão, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator